Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724336-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Patrício de Oliveira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Patrício de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0703523-21.2021.8.07.0018. Por ocasião da interposição do recurso a agravante requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a limitação ao máximo de 30% (trinta por cento) dos descontos efetuados sobre valores creditados em sua conta bancária, bem como a restituição do valor de R$ 10.253,33 (dez mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), que já fora descontado. Sobreveio decisão a decisão que deferiu o requerimento de concessão da antecipação da tutela recursal (Id. 27694542), para determinar às recorridas a limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores que venham a ser depositados em favor da recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento da ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Contra a decisão aludida a agravante interpôs embargos de declaração (Id. 27945445) ao argumento de que não houve deliberação a respeito do requerimento de restituição do valor de R$ 10.253,33 (dez mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) já descontado. Nesse contexto foi proferida a decisão referida no Id. 28884122, por meio da qual os embargos de declaração interpostos foram acolhidos para, ao suprir a omissão, conferir ao recurso o efeito infringente e determinar à ré que promova a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante. Isso não obstante a recorrente alega que até o presente momento as recorridas não efetuaram a restituição aludida (Id. 33129860). Feitas essas considerações determino em caráter de urgência, com fundamento no art. 396 do CPC, que as agravadas BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A sejam intimadas para que promovam, no prazo de 72h (setenta a duas horas), a restituição do montante que excedeu à limitação de 30% (trinta por cento) dos importes depositados em conta bancária, nos moldes vindicados pela agravante, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Publique-se. Brasília–DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator